Tribunal: TJSP
Processo: 2288707-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Araçatuba. IPTU e Taxa de Serviços de Bombeiros. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade do espólio do executado originário, em face de quem a pretensão executiva foi redirecionada, bem como o pedido da viúva inventariante de reserva de meação. Irresignação. Cabimento. Falecimento do devedor antes da citação, quando ainda não aperfeiçoada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Araçatuba. IPTU e Taxa de Serviços de Bombeiros. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade do espólio do executado originário, em face de quem a pretensão executiva foi redirecionada, bem como o pedido da viúva inventariante de reserva de meação. Irresignação. Cabimento. Falecimento do devedor antes da citação, quando ainda não aperfeiçoada a relação jurídico-processual. Alteração do polo passivo inviável 'in casu'. Impossibilidade da substituição da CDA. A alteração do devedor equivale, no caso concreto, à alteração do próprio lançamento. Súmula no392, do C. STJ. Exceção de pré-executividade acolhida, extinta a execução, nos termos do art.924, I, do CPC. Verbas de sucumbência a cargo da municipalidade. Pedido da viúva que fica, por conseguinte, prejudicado. Recurso provido.